Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE.

1. O juiz detém poderes para prorrogar prazos no intuito de possibilitar uma atuação melhor das partes, para um melhor aproveitamento do processo.

2. Os despachos, sem conteúdo decisório e que apenas fazem o processo andar, não serão passíveis de recurso de agravo de instrumento, ainda que proferidos em fase de cumprimento de sentença.

3. Negou-se provimento ao agravo interno.